Tribunal: TJPA
Processo: 0005329-88.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. APLICA??O DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, DO CP. REDU??O AQU?M DO M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. S?MULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A diminui??o da pena aqu?m do m?nimo legal, em face de circunst?ncia atenuante, vai de encontro ao entendimento disposto na S?mula 231 do Superior Tribunal de Justi?a. 2. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0005329-88.2012.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: GEREMIAS DE JESUS CASTRO CORREA

ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. SILVIA REGINA MESSIAS K. MILÉO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III,
d
, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstância atenuante, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NERGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
GEREMIAS DE JESUS CASTRO CORREA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 21.11.2012, por volta das 22h, policiais militares enquanto realizavam ronda ostensiva, flagraram o acusado Geremias de Jesus Castro Correa, portando uma arma tipo revólver, cal. 38, com numeração indicando sinais de adulteração. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 14,
caput,
da Lei 10.823/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (fls. 93/95), contra a qual a defesa recorreu às fls. 101/105, pugnando o afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que haja incidência da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso pelo improvimento do recurso (fls. 107/108).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls. 113/114-v, pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa do acusado, a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja aplicada a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III,
d,
do Código Penal, afastando a incidência da Súmula 231 STJ.

Pois bem.

Analisando a dosimetria às fls. 94-v, constato que o juízo singular
,
condenou o apelante pelo cometimento do crime previsto no art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03, fixando na primeira fase, a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quando da segunda fase da dosimetria, a magistrada assim explanou: ¿
Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus à atenuante previstas (sic) no art.65, inciso III, alínea d, uma vez que, confessou o crime em juízo, no entanto, por força da Súmula 231 do STJ a qual veda a fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria, fica a mesma alterada nesta fase (...)
.¿

Ora, veja que o magistrado, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, reconheceu a atenuante em questão, deixando, todavia, de aplicá-la. Dessa forma, em que pese o argumento utilizado pela defesa, onde alega a suposta não vinculação do magistrado a regra do que dispõe a Súmula 231 do STJ, sob o fundamento de que a legislação vigente, em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena
sempre

que necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada. (STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:
SÚMULA 231 - STJ
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesta esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV - Ordem denegada." (STF - HC 94646 / RS - Primeira Turma - Relator Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento 31/03/2009 - Publicação DJe 075; Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Em sendo assim, impossível acolher a pretendida fixação da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual rejeito a tese levantada e mantenho a reprimenda fixada pela juíza sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 08ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6